Tribunal: STF
Processo: AI 734135
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADO VÍNCULO TRABALHISTA,
   APTO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que à Justiça
   comum compete o julgamento do pedido de complementação de
   aposentadoria dirigido contra entidade de previdência privada,
   quando não decorrer essa complementação de contrato de
   trabalho.
2. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela
   Corte de origem, são necessários o reexame do conjunto
   fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
   contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.